Tribunal: TJDFT
Processo: 0735614-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735614-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENNA CHRISTINA ARANTES DUARTE AGRAVADO: SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lorenna Christina Arantes Duarte contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ela (id 245288902 dos autos originários). A agravante alega que as cirurgias reparadoras possuem caráter funcional e não estético, de modo que são continuidade do tratamento da obesidade mórbida, conforme laudos médicos e psicológicos anexados aos autos. Ressalta que a flacidez extrema decorrente da cirurgia bariátrica realizada em março de 2023 ocasionou diversas sequelas e comorbidades. Explica que a estabilização do peso após a cirurgia bariátrica é condição médica necessária para a realização das cirurgias reparadoras, conforme orientação de especialistas da área. Transcreve julgados que reconhecem o caráter reparador das cirurgias pós-bariátricas e a obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde com base no art. 35-F da Lei no 9.656/1998. Argumenta que a incumbência de decidir qual o melhor tratamento para o paciente é do médico que o acompanha. Acrescenta que o plano de saúde pode estabelecer quais doenças são cobertas, mas não que tipo de tratamento e de exames estão à disposição para a cura da enfermidade. Registra que qualquer cláusula limitativa do tipo de tratamento para a doença que é coberta pelo plano de saúde, bem como a negativa de exames prescritos pelo médico são abusivas conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Destaca que a cirurgia reparadora configura o único meio eficaz para a retirada das sobras da pele. Afirma que o julgamento do Tema Repetitivo no 1.069 do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante sobre a obrigatoriedade de custeio das cirurgias reparadoras pós-bariátricas pelos planos de saúde. Menciona que a Lei no 14.454/2022 conferiu caráter exemplificativo ao rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o que reforça a obrigação das operadoras de saúde de custear tratamentos indicados por profissionais habilitados. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir-lhe a tutela provisória formulada nos autos originários e, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do agravo de instrumento para determinar que o agravado autorize e providencie centro cirúrgico, material médico e hospitalar, internação, anestesia, equipe médica, instrumentador, cirurgião plástico credenciado ao plano e tudo o que for necessário para a realização imediata das cirurgias reparadoras necessárias, bem como indicar três (3) médicos da rede credenciada, especialistas em cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça foi indeferido. A agravante foi intimada para recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento (id 75526736). A agravante noticia que o benefício da gratuidade da justiça lhe foi deferido nos autos originários (id 75811714). É o relatório. Decido. Registro, de início, que o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que concedeu o benefício da gratuidade da justiça à agravante, o que enseja a dispensa de recolhimento do preparo nos termos do art. 98, § 1o, inc. VIII, do Código de Processo Civil (id 247712038 dos autos originários). O requisito extrínseco de admissibilidade do presente agravo de instrumento relativo ao recolhimento do preparo encontra-se, portanto, satisfeito. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de concessão da tutela de urgência referente à realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica requerida pela agravante. Extrai-se dos autos que a agravante é beneficiária do plano de saúde agravado desde 20.3.2020 e realizou a cirurgia bariátrica em março de 2023. O relatório do médico assistente consigna a necessidade de cirurgias reparadoras nos termos seguintes (id 244940268 dos autos originários): (...) A paciente deve ser submetida aos procedimentos reparadores abaixo, assim que possível, com a urgência que tal procedimento exige, em um tempo cirúrgico. (...) Atualmente, a paciente possui quadro clínico de assimetria com ptose mamária, lipodistrofia corporal com ptose glútea, deformidades típicas dos pacientes ex-obesos. As alterações físicas encontradas estão de tal forma que apenas as cirurgias poderão corrigi-las. Trata-se de correção não estética, imprescindível para a melhoria na qualidade de saúde da paciente. Flacidez acentuada, hipertrofia de tecido adiposo, desproporcionalidade da perda de gordura gerando desconforto quanto à transpiração e ao se vestir, excesso de pele com dobras cutâneas. Impactos possíveis na vida diária do paciente: • Problemas dermatológicos: assaduras recorrentes, dermatites e infecções fúngicas em regiões de dobras cutâneas. • Dificuldade na higienização: limitações para higiene pessoal adequada devido ao excesso de pele. • Impacto musculoesquelético: dores lombares e sobrecarga articular devido ao peso do excesso cutâneo. • Restrição de mobilidade: dificuldades para realizar atividades diárias devido à flacidez extrema. • Aspectos psicológicos: prejuízos emocionais e impacto na autoestima, podendo gerar transtornos como ansiedade e depressão. • Agravamento dos problemas ortopédicos, aumentando o risco de artrose precoce e dificuldades de locomoção. • Risco de linfedema nos membros superiores e inferiores devido à compressão vascular causada pelo excesso cutâneo. A recusa em custear as cirurgias reparadoras ensejou a propositura da ação de obrigação de fazer com requerimento de tutela de urgência consistente em determinar que o plano de saúde custeie integralmente o tratamento indicado pelo médico assistente da agravante. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela agravante por entender não ter sido demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a probabilidade do direito. O presente recurso foi interposto contra a decisão acima mencionada. A agravante sustenta, em síntese, ter demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. As cirurgias plásticas para a retirada do excesso de pele possuem finalidade reparadora. São cirurgias decorrentes do procedimento de gastroplastia e constituem a continuação do tratamento da obesidade mórbida nos termos do Tema Repetitivo no 1.069 do Superior Tribunal de Justiça. A agravante deseja que os procedimentos operatórios sejam realizados imediatamente. A análise perfunctória dos autos não evidencia a urgência ou emergência do tratamento vindicado. O art. 1o da Resolução no 1.451/1995 do Conselho Federal de Medicina define urgência como a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. A emergência é definida como a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, o que exige tratamento médico imediato. O médico assistente da agravada elaborou relatório médico em que atesta a necessidade da cirurgia reparadora e afirma que essa deve ser realizada assim que possível, com a urgência que tal procedimento exige, em um tempo cirúrgico (id 244940268 dos autos originários). A utilização do termo urgência, no entanto, foi realizada de forma genérica, sem o registro de eventual risco iminente de lesões irreparáveis para a vida ou saúde da agravante que justifique urgência ou emergência para a realização do procedimento. A indicação das sequelas como flacidez acentuada, hipertrofia do tecido adiposo e excesso de pele com dobras cutâneas, bem como de possíveis comorbidades como problemas dermatológicos, dificuldade na higienização, impacto musculoesquelético, restrição de mobilidade, aspectos psicológicos e problemas ortopédicos é insuficiente para atestar o perigo de dano real e concreto, principalmente por não ter sido demonstrada a possibilidade de agravamento do estado de saúde da agravante, comprometimento de suas funções biológicas ou risco de morte acaso aguarde o julgamento final da demanda. Os termos do relatório deveriam ter demonstrado de forma inequívoca o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência. A inexistência de esclarecimentos acerca de eventual perigo de dano caso o procedimento cirúrgico não seja realizado de forma imediata e a falta de evidência de que o decurso de prazo seja, por si só, capaz de causar dano de difícil ou incerta reparação impedem a concessão da medida pleiteada. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CONTRA OBESIDADE MÓRBIDA. PERDA SIGNIFICATIVA DE PESO. CIRURGIAS REPARADORAS. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. I - Os elementos do processo não evidenciam o perigo iminente de dano, pois os relatórios médicos indicam que a agravante-autora necessita submeter-se a cirurgias reparadoras eletivas após significativa perda de peso corporal em razão de tratamento contra a obesidade, logo não foi comprovada a urgência/emergência dos procedimentos. Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1927768, 07166057120248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2.10.2024, publicado no DJE: 16.10.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. PROCEDIMENTO NÃO EMERGENCIAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Diante dessa premissa processual, ao menos nesta fase de cognição, a análise das provas colacionadas aos autos, revela a ausência dos requisitos autorizadores da medida tutelar vindicada. 3. Em primeiro plano, de acordo com os relatórios médicos apresentados na origem, a agravante necessita a realização dos procedimentos cirúrgicos solicitados em razão da perda ponderal de peso decorrente da realização de cirurgia bariátrica, o que lhe causou excesso cutâneo nas mamas. 4. Desse modo, indica que as cirurgias plásticas reparadoras foram prescritas à agravante como medida terapêutica complementar à cirurgia bariátrica, destinada a amenizar as manifestações decorrentes de substancial redução de peso proveniente da cirurgia antecedente. 5. Nesse sentido, no julgamento do Tema 1069/STJ, publicado em 19.9.2023, foram definidas as seguintes teses jurídicas: (I) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (II) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 6. Assim, é possível verificar que os referidos laudos médicos não apresentam indicação de urgência ou emergência dos procedimentos solicitados, uma vez que não é apontado de forma clara que sua não realização possa colocar em risco ou agravar a saúde da agravante. 7. Isso, porque esses procedimentos possuem caráter eletivo, não demandando uma intervenção médica imediata. Além do mais, na hipótese, a concessão de liminar esgotaria o objeto da demanda, sem que haja possibilidade de retorno das partes ao status quo anterior. 8. Portanto, diante de tais considerações, afasta-se a probabilidade do direito da agravante em relação ao fornecimento do procedimento pleiteado. 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1925752, 07286787520248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19.9.2024, publicado no DJE: 4.10.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco que os mesmos requisitos são exigidos para a análise do requerimento subsidiário de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (art. 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante são incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator